Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ADVOGADO. AUDIÊNCIA. COMUNICAÇÃO. POSSE. COMPROVAÇÃO. TUTELA JUDICIAL. Cabe ao advogado comprovar o impedimento de seu comparecimento até a abertura da audiência, sob pena de se prosseguir a instrução com dispensa das provas por ele requeridas. Demonstrado nos autos que a ré era representada por mais de um advogado, não há que se falar em nulidade pelo fato de um deles estar impossibilitado de comparecer à audiência, ademais quando as provas dos autos demonstram que era o outro quem de fato a representava. Conforme dispõe o artigo 561, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora, em sede de reintegração de posse, demonstrar sua posse sobre o bem pretendido, a prática da turbação ou do esbulho, pelo réu, a data do ato atentatório à posse e a continuação da posse, para ter deferida a proteção possessória. Tendo em vista que o apelado conseguiu comprovar a posse exercida sobre a área objeto em litígio e que a apelante não foi capaz de desconstituir o direito do recorrido, correta a sentença que julgou procedente o pleito possessório formulado em desfavor da recorrente.